Tribunal: TJDFT
Processo: 0726035-60.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. FRAUDE EM OFERTA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. PEDIDO DE NULIDADE E PERDAS E DANOS CERTO E ADEQUADOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE GRUPO ECONÔMICO E SÓCIOS ADMINISTRADORES. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS DO PEDIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. A pretensão inicial é de reparação de danos fundada em responsabilidade civil, com pedido de declaração de nulidade de negócio jurídico por fraude praticada no mercado de consumo, mediante contrato de adesão para investimento financeiro, de modo que se revela impertinente a fundamentação lançada na sentença recorrida, de ilegitimidade passiva.

2. Não se verifica vício de ilegitimidade de parte que justifique o indeferimento da petição inicial, pois a pretensão de imposição de responsabilização solidária a todos os apelados foi formulada na inicial de forma adequada, mediante requerimento expresso de desconsideração da personalidade jurídica, com citação dos acionados para apresentar contestação, o que encontra amparo expresso no art. 134, caput e § 2o, do CPC.

3. O art. 134, § 4o, do CPC, dispõe que, para postular a desconsideração da personalidade jurídica, deve o requerente "demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica".

4. In casu, o apelante atendeu a tal determinação, defendendo a desconsideração da personalidade jurídica de grupo econômico e respectivos sócios, mediante alegação de confusão e ocultação patrimonial, desvio finalidade e o abuso da personalidade jurídica, que são pressupostos que permitem, em tese, a desconsideração da personalidade jurídica com fulcro no artigo 50 do Código Civil.

5. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.